Tribunal: STF
Processo: RHC 66850
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE 'LOCKOUT'. DENUNCIA INEPTA POR
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CRIME DE 'LOCKOUT' (ART. 29-I E 30 DA LEI 4330/64). DENUNCIA
APRESENTADA DE FORMA SUMARIA, EM CARÁTER GENERICO, SEM RESPALDO
NO INQUERITO POLICIAL. O STF ABONA A CONCISAO DESDE QUE
FUNDAMENTADA COM SUFICIENCIA A DENUNCIA. HIPÓTESE DE CARÊNCIA
DE EMBASAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA DESAUTORIZAR A DENUNCIA INEPTA,
SEM PREJUIZO DE NOVO AFORAMENTO DA ACUSAÇÃO.